Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700096-89.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA, SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA, SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. ENCARGOS SETORIAIS E PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO DF PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deduzidos com o objetivo de obter a exclusão de tarifas (TUSD/TUST, outros encargos setoriais e perda do sistema elétrico) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre energia elétrica, bem como a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos. 2. A controvérsia reside em verificar se devida a restituição dos valores pagos de TUSD/TUST e na análise da distribuição da sucumbência, fixada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. 3. Indevida a repetição do indébito referente aos últimos cinco anos, uma vez que, reconhecida a possibilidade de inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, foram excetuados os períodos abrangidos na modulação dos efeitos definida no julgamento do REsp 1.692.023/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ). 4. Insubsistente o pedido de modificação do valor da causa para fins de fixação dos honorários advocatícios: valor inicialmente atribuído não foi impugnado no momento oportuno. 5. Necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa para a parte ré/apelante, e 80% (oitenta por cento) para as autoras/apeladas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso II, ambos do mesmo diploma legal, sustentando que o tribunal deixou de observar precedente qualificado pelo rito dos Recursos Repetitivos e o sólido entendimento do Tema Repetitivo 986 do STJ (REsp 1692023/MT). Defende que se enquadra na modulação dos efeitos do Tema 986, pois obteve a concessão da tutela vindicada em 14.02.2017, devendo ser aplicada a antiga jurisprudência do STJ (REsp n. 729.658/PA e AgRg nos EDcl no Recurso Especial n. 1.127.106), no sentido de ser-lhe possibilitada a exclusão do TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, bem como da repetição do indébito tributário contados dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação até a data de publicação do acórdão que consagrou o Tema 986, ocorrida em 29.05.2024. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso II, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1692023/MT (Tema 986), concluiu que: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada”. (g.n.). O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 72379655): “(...) o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo limitou-se àquele período definido na modulação — entre a data do deferimento de antecipação de tutela ainda vigente e o dia 29/5/2024, quando publicado acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ). Assim, não há que se falar em repetição do indébito referente aos últimos cinco anos, uma vez que reconhecida a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, excetuados os períodos abrangidos na modulação dos efeitos; sentença que deve ser reformada nesse ponto.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R